Tribunal: CARF
Processo: 10340.720627/2022-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720627/2022-05
ACÓRDÃO
2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASNILE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÃO
FLORESTAS EM FORMAÇÃO OU JÁ FORMADAS. INEXISTÊNCIA DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA. NÃO ENQUADRAMENTO.
O regime substitutivo do artigo 22-A da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela
Lei n° 10.256, de 2001, demanda a industrialização de produção rural
própria ou de produção rural própria e adquirida de terceiros, não se
confundindo com produção própria a produção rural mista advinda da
aquisição de propriedade rural com florestas em formação ou já formadas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO RURAL
PRÓPRIA ÍNFIMA OU PÍFIA. NÃO ENQUADRAMENTO.
A inexistência de percentual legal mínimo de industrialização de produção
rural própria não significa que o legislador tenha autorizado o abuso de
direito. Quando a supressão da produção própria não alterar de forma
substancial a operação industrial da empresa, há produção ínfima, sem
impacto significativo na atividade econômica industrial, a caracterizar a
atividade rural como mero apêndice simbólico ou residual para a artificial
obtenção de tratamento tributário diferenciado.
MULTA BÁSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar de forma
originária a aplicação de lei a dispor sobre a multa de ofício sob o
fundamento de afronta a princípios e regras constitucionais e nem há que
se perquirir sobre dolo, fraude, simulação ou má-fé em relação à multa de
ofício aplicada no percentual básico de 75%.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nunez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1780/1821) interposto em face de decisão (e-
fls. 1749/1767) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Contribuições
Previdenciárias da Empresa/Empregador (e-fls. 02/12) relativas ao Código de Receita 2141 CP
PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR (infração: RUBRICAS A SEGURADOS
EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO), a versar sobre as competências 01/2018 a
12/2020, cientificados em 27/09/2022 (e-fls. 378). Do Relatório Fiscal constante das e-fls. 13/24,
destaca-se:
2.3.6. O simples fato de a empresa possuir propriedades rurais próprias, não é
suficiente para caracterizá-la como agroindústria, notadamente porque muitas
áreas foram adquiridas com mudas já plantadas, de acordo com a sua própria
manifestação na resposta à intimação. Pelo tempo necessário para o manejo,
apenas a fazenda Vitor Meireles, adquirida em 4/5/2005, poderia ter árvores
nesta condido. (...)
2.3.8. Na consolidação anual das quantidades, conforme quadro abaixo, verifica-
se que tão somente 3,98% do total consumido no processo Industrial se referem
às ditas como de produção própria. (...)
2.3.9. Ocorre, entretanto, que a Fazenda Vitor Meireles foi adquirida em
04/05/2005 e já continha reflorestamento de Pinus Taeda desde 2005, cujas toras
foram extraídas até 2016 e, em 2017, foi realizado novo reflorestamento, de
acordo com o plano de manejo apresentado em 31/12/2017 por ocasião da
fiscalização anterior, o qual foi tomado emprestado do processo administrativo
fiscal n° 10920.724913/2019-13 (juntado), o que evidencia que não foram
extraídas toras desta fazenda no período desta ação fiscal.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
3
2.3.10. Da mesma forma, de acordo com o plano de manejo das fazendas abaixo
citadas (juntados ao processo), ou elas foram adquiridas com reflorestamento já
existente, ou foram feitos reflorestamentos recentemente, conforme descrito
abaixo: (...)
2.3.11. Como se observa acima, a autuada só passou a cultivar madeixa a partir do
ano de 2014, com a aquisição da Fazenda Agudos, em 26/06/2012. Realizou
plantio de madeira também na Fazenda Vítor Meireles, adquirida em 04/05/2005,
e na Fazenda Taquarizal, adquirida em 16/05/2016, porém em ambas, só a partir
de 2017.
2.3.12 As demais fazendas de sua propriedade, relacionadas no Rem 2.3.6, foram
adquiridas a partir de 04/12/2018.
2.3.13. Destaca-se também, que o cultivo de pinus e eucalipto só aparecem como
objeto social somente a partir da 1a Alteração de Contrato Social de 22/09/2015
(juntada ao processo).
2.3.14. Ou seja, o simples fato de o contribuinte ter comprovado que possui áreas
próprias com florestas em formação, não o caracteriza como agroindústria, pois
só quando se inicia o consumo das florestas por ela plantadas e cultivadas e em
quantidades razoáveis, conforme já abordado anteriormente.
2.3.15. No caso em apreço, mesmo que fossem consideradas como produção
própria as toras extraídas das fazendas adquiridas com florestas já existentes, a
quantidade destas representa somente 3,98% em relação ao total consumido.
(...)
2.3.18. Destarte, esta auditoria entende que o contribuinte não se enquadra na
situação de agroindústria, conforme definido no art. 22A da Lei no 8.212, de 1991
no período de 2018 a 2020, considerando que o consumo de madeiras no período
sob ação fiscal é exclusivamente oriundo de florestas já existentes quando das
aquisições.
Na impugnação (e-fls. 385/429), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Enquadramento como agroindústria.
(c) Desconto dos pagamentos realizados como agroindústria.
(d) Multa de ofício.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1749/1767):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGROINDÚSTRIA. COMPRA DE FLORESTAS EM
PÉ. PRODUÇÃO PRÓPRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
4
A produção rural de atividade de reflorestamento somente pode ser caracterizada
como própria, para fins de incidência da contribuição previdenciária substitutiva
de que trata o art. 22-A, da Lei no 8.212, de 1999, se a fase de desenvolvimento
biológico da árvore utilizada como matéria-prima para a industrialização tiver se
completado no estabelecimento da empresa contribuinte.
AGROINDÚSTRIA.
MATÉRIA-PRIMA
PRÓPRIA.
QUANTIDADES
ÍNFIMAS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
A caracterização da empresa como agroindústria deve ser afastada quando a
utilização de matéria-prima oriunda de produção rural própria no processo
industrial ocorre em quantidades ínfimas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
AGROINDÚSTRIA. DESENQUADRAMENTO. CONTRIBUIÇÕES SOBRE FOLHA DE
SALÁRIOS.
EXIGÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
COMERCIALIZAÇÃO
ANTERIORMENTE DECLARADAS. ABATIMENTO.
A fiscalização entendeu que a empresa autuada não se enquadrava como
agroindústria. Logo, as contribuições previdenciárias patronais devem incidir
sobre a remuneração paga aos trabalhadores a seu serviço, e não sobre a
comercialização da produção. No cálculo das contribuições objeto do lançamento
de ofício (incidentes sobre a remuneração declarada pela empresa em GFIP/e-
Social), deve ser abatido o montante que já havia sido declarado pelo contribuinte
em GFIP/e-social a título de contribuição substitutiva incidente sobre a
comercialização da produção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Acórdão foi cientificado em 20/03/2024 (e-fls. 1773/1777) e o recurso voluntário
(e-fls. 1780/1821) interposto em 15/04/2024 (e-fls. 1778/1779), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 21/03/2024, o recurso é tempestivo
(b) Enquadramento como agroindústria. Nas razões de decidir, a Turma Julgadora
entendeu pelo não enquadramento da recorrente como agroindústria (Lei n°
8.212/1991, art. 22-A) em razão de florestas adquiridas em pé não poderem ser
caracterizadas como produção rural própria; e, ainda que pudessem, a
participação no processo produtivo seria ínfima (3,98% do total). Contudo, há
provas de que a recorrente atua na atividade rural, na produção de matéria-
prima própria – árvores/madeira –, industrializando-a, para fins de confecção
de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
5
aglomerada, além da fabricação de brinquetes (pellets), a partir da secagem e
compactação de biomassa. Logo, enquadra-se no conceito de agroindústria,
pois possui produção própria, tendo apresentado as matrículas das terras em
que desempenha o cultivo florestal e extrai matéria-prima própria a ser
industrializada. Há prova de cultivo antes da alteração do contrato social, sendo
irrelevante e mera formalidade a data em que a atividade foi efetivamente
incluída no contrato social da empresa. A busca da verdade material é um
dever. Houve aquisição dos imóveis com floresta em pé, mas algumas das áreas
a empresa atuou desde a preparação da terra e plantio até extração e nas áreas
já plantadas assumiu os custos e manutenções incorridas antes da aquisição.
Apresentou-se com a impugnação amostragem de documentos a revelar
aquisição de mudas de árvores pinus ao longo dos anos, realização de
atividades silviculturais, possuir máquinas e equipamentos para cultivo de
florestas no ativo imobilizado, aquisição de combustíveis e insumos para
equipamentos/máquinas da atividade rural, transporte da matéria-prima ao
parque fabril, contratação de engenheiro florestal, colaboradores específicos
da atividade rural e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) a listar
colaboradores na atividade rural. Além disso, não há nada que determine o
dever do contribuinte de plantar e cultivar a matéria-prima para que essa seja
considerada produção própria. Não obstante, a decisão recorrida, sem amparo
legal, exigiu o desempenho de todas as etapas, desde o plantio, cultivo e
extração das árvores. Todavia, a industrialização das árvores retiradas de sua
propriedade não pode ser considerada produção de terceiros, uma vez que
para a norma de regência, basta que o contribuinte faça possua as terras a
gerar matéria-prima, pouco importando que as tenha cultivado. Ao adquirir as
propriedades, no caso, a recorrente suportou todos os custos de produção
dispendidos pela alienante, isto é, arcou com todos os custos e manutenção
tidos antes da alienação, o que não deixa dúvidas de que a matéria-prima lá
contida passa a ser produção própria. Cabe invocar sentença da 1a Vara Federal
de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina e decisão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, bem como decisão do Tribunal Regional Federal
da 5a Região que foi além, entendendo a simples industrialização de produção
rural advinda de terceiro suficiente para o enquadramento como agroindústria.
A Turma recorrida considerou que as árvores foram adquiridas já adultas, mas,
sendo adquiridas glebas, a produção não é de terceiro. Ao exigir cultivo, a
autoridade administrativa impõe exigências que o legislador não fez,
afrontando o princípio da legalidade. A ausência de baliza legal para o que seja
matéria-prima própria não autoriza que o fiscal apresente
delimitação/regulamentação sobre o assunto, como já entendeu o Tribunal
Regional Federal da 5a Região. O Tribunal Regional Federal da 3a Região já
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
6
reconheceu não ser a lei clara e didática, mas afastou a interpretação restritiva.
Dessa forma, não cabe ao Judiciário, tampouco à autoridade administrativa
determinar o que o legislador quis dizer e onde a lei não distingue, não pode o
intérprete fazer distinções. Não bastasse isso, a manutenção das árvores e o
desbaste foram realizados pela recorrente, de modo que é fato insofismável
que deriva de produção própria. Pelo exposto, requer a anulação do auto de
infração em apreço, uma vez que as árvores contidas nas propriedades da
recorrente, ainda que adquiridas as áreas de terras com as árvores em pé,
constituem produção própria – de sua propriedade –, apta, assim, a ensejar o
enquadramento da recorrente como agroindústria. A legislação não prevê
nenhum percentual mínimo de utilização de produção própria. Novamente,
onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Deve-se observar a
literalidade da lei, a qual não impõe qualquer limitação de percentual mínimo
de industrialização de matéria-prima própria. O legislador até tentou, pelas Leis
n. 10.684/2003 e 10.736/2003, estabelecer um percentual mínimo de produção
própria, tendo veto deixado clara a impossibilidade de fixar percentual mínimo
de produção própria, por contrariar o interesse público. A Solução de Consulta
– COSIT n. 34, de 11 de abril de 2016, na qual foi questionado o
enquadramento de determinada empresa como agroindústria, asseverou que
para fins do regime substitutivo, não há percentual mínimo de produção
própria. Além disso, ao ser questionado sobre o desenquadramento de
empresa da condição de agroindústria nos meses em que não empregar
matéria-prima própria, o Coordenador Geral da COSIT pontuou não ser cabível.
No mesmo sentido, extrai-se da Solução de Consulta COSIT n. 10/2019. Sendo
dotadas de efeito vinculante, não poderia a autoridade administrativa ter
lavrado o presente auto de infração sustentando que a empresa não
industrializa percentual suficiente de matéria-prima própria, visto que as
referidas Soluções de Consulta refutam este argumento. No mesmo sentido, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, ao analisar o processo
administrativo n. 10320.720621/2015-39, não determinou percentual mínimo
de produção própria para enquadrar a empresa recorrente à condição de
agroindústria, se limitando a dispor que basta a industrialização de “ALGO” de
produção própria (Acórdão n° 2401-005.989). Não cabe ao Auditor-Fiscal
livremente estipular um percentual adequado, guiado, aparentemente, pelo
princípio da razoabilidade e o da isonomia. Os órgãos da administração pública
não podem funcionar como legisladores, devendo observar o princípio da
legalidade. Por seu turno, salienta-se que a recorrente é proprietária de vastas
áreas de terras, em cujas propriedades desenvolve produção própria de
árvores, das quais extrai toneladas de madeira para industrialização, conforme
consta dos documentos anexados ao processo. No caso em apreço, ao revés,
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
7
trata-se de volume considerável, sendo mais de 20 (vinte) mil toneladas, ainda
que possa representar, em relação ao todo consumido, o percentual de 4%
(quatro por cento), aproximadamente. A recorrente não industrializa poucos
metros cúbicos de madeira própria, mas milhares de toneladas de toras de
madeira – quantia que não pode, de forma alguma, ser considerada ínfima. No
mais, verifica-se, pelos documentos juntados, que a recorrente tem adquirido
cada vez mais áreas de terras para cultivo de pinus – sua principal matéria-
prima –, no intuito de ampliar sua produção. Diante disso, é indene de dúvidas
que se enquadra como agroindústria. Cabe mencionar, ainda, que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em caso similar, decidiu que é
possível o enquadramento de uma empresa como agroindústria apesar da
matéria-prima própria ser inferior à adquirida de terceiros (Acórdão n° 2301-
001.659; “1,47% entre 10/2005 a 12/2005 e 5,39% entre 01/2006 a 12/2006”).
Por fim, diante dos argumentos, entendimentos fiscais e mensagem de veto
presidencial quanto à impossibilidade de previsão de um percentual mínimo de
produção própria a ser observado pelos contribuintes, a imposição do
lançamento fiscal relativo às contribuições do art. 22, I e II da Lei n. 8.212/1991,
fere não só o princípio da legalidade e da segurança jurídica, mas também os
princípios da moralidade e da isonomia. Por fim, a recorrente desempenha
ambas as atividades (rural e industrial) no seu desenvolvimento econômico,
separando-as em departamentos/setores distintos, inclusive declarando
separadamente as folhas de salário dos funcionários do setor rural e industrial
– conforme exige o art. 111-F, III, da Instrução Normativa 971/2009 – e, ainda,
realizando a segregação dos custos entre as respectivas contas. Para
corroborar, seguiram anexas à impugnação as GFIP’s, que comprovam a
existência de trabalhadores no setor rural – código FPAS 604 – e o balanço
patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício, que demonstram a
segregação dos custos. Inequívoco, portanto, o desenvolvimento das atividades
rural e industrial pela recorrente, no mesmo empreendimento econômico,
separando-as em departamentos/setores distintos, hipótese que, somada aos
argumentos já apresentados, comprova seu enquadramento no conceito de
agroindústria (IN RFB n° 971, de 2009, art. 165, §1o, II).
(c) Multa de ofício. É equivocado o entendimento de que há falta de pagamento ou
recolhimento, pois houve pagamento/recolhimento, embora tenha ocorrido na
prescrição legal que a autoridade fiscal entende estar inadequada. Não
obstante, o fato é que impor a penalidade em tela, para o caso em apreço, de
75% (setenta e cinco por cento), significa punir severa e desproporcionalmente
o contribuinte, por uma “falha” legislativa – já que não é devidamente clara a
aplicabilidade do art. 22-A, da Lei n. 8.212/1991.De igual modo, não é caso de
falta de declaração ou declaração inexata. Nenhuma informação foi omitida à
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
8
Receita Federal do Brasil, nem foi repassada de forma inexata. Dessa forma,
evidente que a recorrente não pode ser autuada por um ilícito que, conforme
comprovado, não cometeu. A recorrente agiu de boa fé. Cabe mencionar que a
boa-fé é um princípio geral de exclusão da punição. Em vista disso, deve ser
afastada a multa de 75% (setenta e cinco por cento), no caso em voga. Não
obstante, não sendo essa a compreensão deste órgão julgador – o que não se
espera –, requer a recorrente que a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
seja substituída pela incidência do art. 61, da Lei n. 9.430/1996, o qual
contempla as hipóteses de penalidades em razão do inadimplemento,
limitando a multa de mora ao percentual de 20%. Fora destes limites, a
imposição da penalidade, nos termos em que realizada pela autoridade fiscal,
afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se
pode admitir. Portanto, requer o afastamento da penalidade imposta ou,
quando não, a redução para 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/03/2024 (e-fls. 1773/1777), o recurso
interposto em 15/04/2024 (e-fls. 1778/1779) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Enquadramento como agroindústria. Invocando decisões judiciais e administrativas,
a fiscalização considerou que a produção rural própria para fins de enquadramento como
agroindústria não pode ser ínfima e que os 3,98% do total consumido no processo industrial da
autuada são insuficientes para caracterizar um mínimo razoável de industrialização de produção
própria, ainda mais quando constata que a matéria-prima alegada como própria advém de
propriedades adquiridas já com as florestas em formação.
Invocando também decisões judiciais e administrativas, a recorrente argumenta
enquadrar-se como agroindústria, pois industrializaria matéria-prima extraída de florestas
cultivadas em terras próprias, ainda que antes da alteração do objeto social no contrato social e
ainda que não tenha tido a propriedade das terras desde o plantio até a extração, tendo
comprado as terras com floresta em pé e com assunção dos custos de cultivo anteriores da
aquisição, possuindo empregados, bens imobilizados e despesas a revelar atuação na atividade
rural, desempenhada em departamento/setor distinto do industrial, inclusive declarando
separadamente as folhas de salário dos funcionários do setor rural e industrial e segregando os
respectivos custos, conforme GFIPs, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do
exercício. Argumenta ainda que a legislação respalda seu entendimento e que, além disso, não
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
9
estabelece percentual mínimo de produção própria (invoca o veto quanto à impossibilidade de
previsão de um percentual mínimo, quando o legislador tentou fixar baliza legal), conforme
revelariam a Solução de Consulta – COSIT n. 34, de 11 de abril de 2016, e a Solução de Consulta
COSIT n. 10/2019, a significar que não poderia a autoridade lançadora lavrar o Auto de Infração a
sustentar industrialização de matéria-prima própria em percentual insuficiente, nem mesmo
invocando os princípios da razoabilidade e da isonomia, sob pena de estar a legislar e violar os
princípios da legalidade, moralidade e da isonomia, tendo o Acórdão n° 2401-005.989 afirmado
não haver percentual mínimo, bastando a industrialização de “ALGO” de produção própria.
Argumenta ainda que, apesar de representar aproximadamente 4% em relação ao todo
industrializado, a produção própria de mais de 20 mil toneladas não pode ser considerada ínfima,
tendo adquirido cada vez mais terras para cultivo no intuito de ampliar a produção própria, tendo
o CARF já decidido ser possível o enquadramento de uma empresa como agroindústria apesar da
matéria-prima própria ser inferior à adquirida de terceiros (Acórdão n° 2301-001.659; “1,47%
entre 10/2005 a 12/2005 e 5,39% entre 01/2006 a 12/2006”).
Recorrente e fiscalização invocaram precedentes meramente persuasivos, sem o
condão de vincular o julgador administrativo, tendo constado dentre as decisões invocadas o
Acórdão n° 2401-005.989, relativo ao processo n° 10320.720621/2015-39.
O precedente em questão foi proferido por esta Turma de Julgamento em
composição diversa e não guarda relação de pertinência para com o presente processo por não ter
se discutido a questão da industrialização de produção rural própria ínfima, negando-se
provimento ao recurso de ofício a partir da constatação de que a própria fiscalização reconheceu
em sede de diligência não ser possível identificar industrialização de produção própria, logo o
reenquadramento como agroindústria não subsistiu pela total ausência de industrialização
própria.
Sobre a questão da industrialização de produção rural própria ínfima, podemos
recordar o decidido no Acórdão n° 2401-010.791:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
REGIME FISCAL DO ART. 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no
8.212, de 1991, à indústria cuja produção própria de madeira é
irrelevante em relação àquela adquirida de terceiros, não
podendo por isso ser qualificada como agroindústria.
(...)
Voto
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
10
(...) a recorrente sustenta que, de qualquer forma, os próprios elementos
probatórios apresentados pela fiscalização provariam a seu favor, ou seja, de que
há um percentual de produção própria.
Assim, assevera a recorrente que, independentemente desse percentual ser
ínfimo ou não, bastaria haver industrialização de produção própria e adquirida de
terceiros para o enquadramento como agroindústria, pois precedentes
administrativos
exigiriam
apenas
industrialização
de
produção
própria
independente de volume, percentual ou preponderância ou plantio e maturação
própria e em fazendas próprias, sendo que, no limite, bastaria previsão contratual
de exercício das atividades ensejadoras da caracterização como agroindústria.
Acrescenta ainda que nos anos de 2016 e 2017 teria propriedades rurais com o
cultivo de arvores a garantir uma futura industrialização própria de pelo menos
quatro anos e que a legislação não exigiria mão-de-obra rural significativa e nem o
emprego de máquinas e equipamentos próprios, mas, ainda assim, sua mão-de-
obra seria significativa em razão de a tributação em folha de pagamento significar
mais de 80% de seu lucro.
A rigor, o argumento da recorrente significa que se a empresa industrializar ao
menos uma única árvore de produção própria já pode se enquadrar como
agroindústria, eis que a lei não estabelece percentual mínimo.
O absurdo em questão revela a inconsistência do argumento de defesa. Há que se
exigir um percentual não ínfimo de utilização de produção própria no processo
industrial.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento da primazia da realidade, ou seja, o
ordenamento jurídico não respalda o artificial cumprimento da legislação, ainda
que o legislador não tenha estabelecido um percentual mínimo.
Logo, sendo pífia a industrialização de produção própria, não é cabível o
enquadramento como agroindústria.
Diante do exposto, são irrelevantes as circunstâncias de ter agido de boa-fé e de
ter mantido o enquadramento durante período facultativo de desoneração da
folha e também não há que se cogitar de violação dos princípios e regras
invocados pela recorrente e nem em planejamento tributário lícito.
Além disso, as decisões administrativas e judiciais invocadas não se constituem
em precedentes vinculantes, sendo irrelevante para o julgamento da presente lide
(competências 01/2016 a 12/2017) o já decidido definitivamente ou a pendência
de recurso especial no CARF(13976.000364/2007-99, competências 07/1998 a
13/2005) relativos a lançamentos a ter por objeto competências anteriores.
Note-se, contudo, que o julgamento da APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No
5007008-70.2015.4.04.7209/SC (ação ordinária anulatória de lançamentos a ter
por objeto competências anteriores: DEBCADs nos 37.345.165-2, 37.345.166-0 e
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
11
51.008.825-2) pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região não foi
favorável à tese de defesa, transcrevo:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5007008-70.2015.4.04.7209/SC
RELATORA: DES. FEDERAL LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)
APELADO: INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A. (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINA CANTARELLE FERRARO
EMENTA
REGIME FISCAL DO ART. 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE DE
ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991 a
indústria de móveis, cuja produção própria de madeira é irrelevante em relação
àquela adquirida de terceiros, não podendo por isso ser qualificada como
agroindústria.
LANÇAMENTO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR.
Não há nulidade no lançamento fiscal que aplica multa de ofício e multa isolada, de
acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores do tributo apurado
como devido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por maioria, decidiu dar
provimento à apelação e à remessa oficial, vencidos em parte a Relatora e o Des.
Federal Sebastião Ogê Muniz, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 20 de julho de 2017.
No que toca à alegação de que o lançamento viola o art. 100 do CTN por
desconsiderar as Soluções de Consulta proferidas pela Gerência Executiva do INSS
em face da recorrente (e-fls. 4500/4512 e 4703/4704), devemos ponderar que as
soluções se referiram apenas à situação em tese da consulente, veiculando
orientação quanto à interpretação da legislação. As Soluções de Consulta não têm
o condão de autorizar o descumprimento da norma legal. Em momento algum,
elas respaldaram o enquadramento como agroindústria a partir de uma
insignificante industrialização de produção própria.
A Solução de Consulta COSIT no 34, de 11/04/2016 (e-fls. 4706/4719), admite que
em dado mês a agroindústria não se utilize de madeira de produção própria,
situação que não se confunde com a de por dois anos a industrialização de
produção própria ter sido ínfima.
Logo, não prosperam as alegações de violação dos princípios da vedação ao venire
contra factum proprium, da confiança e da boa-fé, bem como dos arts. 54 e 146
do CTN
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
12
Persisto a esposar os fundamentos alinhavados no voto acima transcrito, cabendo
adotá-los para afastar as alegações do recorrente e concluir no sentido de a industrialização de
produção rural própria pífia impedir o enquadramento como agroindústria.
Cabe asseverar que a Solução de Consulta COSIT n° 10, de 2019, também não trata
da situação de produção rural ínfima ou pífia, da mesma forma que a Solução de Consulta COSIT
no 34, de 2016, e que, mesmo para uma produção mista, a empresa tem de contar com
empregados, bens imobilizados e despesas a revelar atuação na atividade rural.
Ressalto ainda que o conceito de produção própria constante do art. 22-A da Lei n°
8.212, de 1991, está atrelado à natureza da atividade rural desenvolvida e à finalidade específica
do regime tributário diferenciado, como bem desenvolvido no Acórdão n° 2101-003.269:
Na silvicultura, a produção própria pressupõe o domínio completo do ciclo
produtivo, que compreende: a seleção e aquisição de sementes ou mudas de
qualidade; o preparo adequado do solo; o plantio seguindo técnicas silviculturais
apropriadas; a condução dos tratos culturais durante todo o período de
crescimento; o manejo fitossanitário preventivo e corretivo; a realização de
desbastes nos períodos adequados; e, finalmente, a decisão técnica sobre o
momento ótimo de corte com base no incremento volumétrico das árvores.
Este processo integral, que no caso do Pinus estende-se por 18 a 20 anos,
representa verdadeira atividade de produção rural, na qual o produtor assume
integralmente os riscos biológicos, climáticos e econômicos inerentes ao
desenvolvimento da cultura.
A aquisição de “florestas em pé”, independentemente do estágio de
desenvolvimento em que se encontrem, configura uma espécie de “modalidade
híbrida” que não se enquadra no conceito técnico de produção própria para fins
tributários. Trata-se de operação que pode ser caracterizada como “produção
mista”, na qual parte do processo produtivo foi desenvolvida por terceiros e parte
pelo adquirente.
A legislação, ao estabelecer o conceito de agroindústria como “o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria”, adotou critério técnico que pressupõe o controle integral do processo
produtivo rural. A interpretação sistemática desta norma não comporta extensão
para abranger modalidades híbridas ou mistas de produção.
Esta distinção possui relevância prática fundamental, pois o regime substitutivo
de contribuição previdenciária visa beneficiar especificamente o produtor rural
que desenvolve atividade integrada de produção e transformação, assumindo
integralmente os riscos e investimentos do ciclo produtivo rural. Não se destina a
alcançar empresas que participam apenas parcialmente do processo produtivo
através de aquisições de produtos rurais em desenvolvimento.
Do ponto de vista jurídico-econômico, a aquisição de “floresta em pé” representa
essencialmente a compra de um ativo biológico já formado, cujo valor incorpora
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
13
todo o trabalho, investimento e risco assumido pelo verdadeiro produtor rural
durante o período de desenvolvimento da cultura.
O adquirente da floresta em pé assume posição similar à de um comprador de
qualquer outro produto rural, ainda que este produto se encontre em seu
ambiente natural de desenvolvimento e demande atividades de colheita ou
extração. A circunstância de que a colheita florestal envolve técnicas específicas e
período de execução não transforma o adquirente em produtor rural, da mesma
forma que a aquisição de um pomar pronto para colheita não caracteriza o
comprador como fruticultor.
Esta análise encontra respaldo na própria estrutura econômica da operação: o
preço pago pela “floresta em pé” reflete o valor agregado durante todo o ciclo de
crescimento das árvores, demonstrando que o adquirente está essencialmente
comprando um produto rural desenvolvido por terceiros, e não participando do
processo produtivo propriamente dito.
Ainda que na aquisição das terras com florestas em formação (ou mesmo já
formadas) tenha havido o destaque de que parte do valor pago foi apurado a partir dos custos de
plantio e cultivo anteriores, tal circunstância não transfere ao adquirente a qualidade de produtor
rural, integrando tal valor o preço pago pela propriedade rural com floresta em desenvolvimento.
Acrescente-se que a progressiva aquisição de terras para o aumento da produção
mista e para a criação de produção própria a serem consumadas no futuro não interfere na
caracterização da matéria-prima industrializada nas competências objeto do lançamento como
produção mista, produção própria ou produção adquirida de terceiros.
No caso dos autos, a recorrente não nega a imputação fiscal de a produção rural
não adquirida de terceiros representar 3,98% da matéria-prima industrializada e nem de tal
produção nas competências objeto do lançamento (01/2018 a 12/2020) ser extraída de imóveis
rurais anteriormente adquiridos com florestas em formação (floresta em pé, na dicção da
recorrente).
Logo, diante da situação concreta em tela, não se trata de produção própria, mas de
produção mista, não contemplada no art. 22-A da Lei n° 8.212, de 1991.
A inexistência de percentual legal mínimo de industrialização de produção rural
própria não significa que o legislador tenha autorizado o abuso de direito, sendo cabível a análise
de cada caso concreto e para tanto é irrelevante o valor absoluto de 20 mil toneladas de matéria-
prima extraída das terras da recorrente.
Na situação concreta, ainda que se abstraia o fato de estarmos diante de produção
mista e não de produção própria, a supressão da industrialização desses 3,98% não alteraria de
forma substancial a operação industrial da empresa, não tendo relevância suficiente para justificar
o enquadramento como agroindústria, a significar, tratar-se de produção ínfima, sem impacto
significativo na atividade econômica industrial, consubstanciando-se a atividade rural mero
apêndice simbólico ou residual para a artificial obtenção de tratamento tributário diferenciado.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720627/2022-05
14
Pelo exposto, não se cogita de violação aos princípios invocados pela recorrente.
Multa de ofício. A alegação de insubsistência reflexa da multa não prospera, eis que
afastados os argumentos para o enquadramento da recorrente como agroindústria.
Não cabe ao presente colegiado, sob o fundamento de afronta a princípios e regras
constitucionais, afastar, de forma originária, a multa prevista em lei como incidente no
lançamento de ofício e nem a limitar ao percentual de 20%, estabelecido para a multa de mora
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Além disso, a multa de ofício foi aplicada no percentual básico de 75%, não havendo
que se cogitar de dolo, fraude, simulação ou má-fé (Lei n° 5.172, de 1966, art. 136; e Lei n° 9.430,
de 1996, art. 44, I).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1843
DF CARF MF
Original